Tribunal: CARF
Processo: 16004.000464/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000464/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CAJOBI PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO
DAS
MATÉRIAS
NÃO
SUSCITADAS
NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE OU IMPUGNAÇÃO AO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Encontram-se atingidos pela preclusão consumativa os argumentos não
suscitados na Manifestação de Inconformidade ou Impugnação ao Auto de
Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o ICMS na a
composição da base de cálculo das contribuições.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000464/2010-04
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000464/2010-04

O presente processo trata de auto de infração exigindo a multa isolada no valor de R$
77.034,17, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/03, § 4o, em razão de compensação
indevida efetuada em declaração de compensação.
O relatório de auditoria fiscal, parte integrante do auto de infração, informa que a
interessada realizou compensações indevidas que foram consideradas não declaradas
pela em despachos decisório da Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto,
expedidos nos autos dos processos 13870.000139/2009-01, 13870.000140/2009-27,
13870.000158/2009- 29, 13870.000159/2009-73 e 13870.000014/2010-14.
As compensações foram consideradas não declaradas, em síntese, porque o argumento
para fundamentar a compensação é uma suposta inconstitucionalidade da lei que definiu
a base de cálculo das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins por incluir o valor do
ICMS e ISS incidente nas vendas de produtos e serviços para entidades imunes e há
vedação expressa no art. 74, § 12, inciso II, alínea f, da Lei 9.430/1996 nos casos em
que o crédito é fundamentado em alegação de inconstitucionalidade de lei.
Na impugnação, a autuada alega que a não-declaração das compensações baseou-se em
entendimento equivocado de não haver previsão legal.
Protesta pelo seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Defende o direito à compensação, argumentando, em suma, em favor de sua
legitimidade para pleitear a restituição/compensação considerada não-declarada e contra
a inclusão do valor do ICMS e ISS incidente nas vendas de produtos e serviços para
entidades imunes na base de cálculo das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins, em
virtude de afronta à Constituição Federal de 88.
Alega que teria parcelado a dívida e por isso não seria cabível a imposição da multa
isolada, uma vez que já existe multa e juros no seu parcelamento.
Defende que para que haja imposição de multa isolada é necessário que esteja presente a
intenção dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do montante do tributo a ser pago,
a teor dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, o que não é o seu caso, já que apresentou
declaração de compensação que constitui confissão de dívida, conforme o art. 17, § 6o,
da Lei 10.833/03, e que, devido ao fato de ser confissão de dívida, não pode haver a
presença do intuito de evitar, protelar ou reduzir o pagamento do tributo.
Refere que está em posição de coação, pois, além de ser obrigada a confessar a dívida
quando realiza a declaração de compensação, está sujeita a imposição demulta absurda e
abusiva, desrespeitando o princípio da proporcionalidade.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
PARA
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Cabe imposição de multa isolada de 75% sobre o valor total dos débitos cuja
compensação tenha sido considerada não declarada.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000464/2010-04

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado.
A Recorrente alega que teve uma compensação considerada “não declarada”, e
que em razão disso foi aplicada multa de 75% sobre os créditos indevidamente compensados.
Inicialmente cumpre destacar que a Recorrente afirmou que possui amparo
judicial (processo 0000105-57.2012.4.03.6136) para que a União se abstenha de impor multa ao
Impetrante e se abster de praticar quaisquer atos que impliquem em penalidade pelo não
recolhimento de tributos sobre o terço constitucional de férias.
Todavia, omite-se em estabelecer qualquer relação entre esta decisão e a multa
de ofício pela compensação não homologada, que trata da inserção do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Em relação ao fato da compensação haver sido considerada “não declarada” a
DRJ decidiu que a matéria não seria de competência da DRJ, eis que seria relativa às declarações
de compensação, objeto de despacho decisório distinto, atacável por manifestação de
inconformidade distinta.
A questão contestada na preliminar de nulidade referente à inconformidade da autuada
quanto ao fato das compensações terem sido consideradas não declaradas não pode ser
analisada por esta delegacia de julgamento porque os atos de não-declaração de
compensações não são passíveis de discussão no âmbito das delegacias de julgamento,
conforme o disposto no § 13 do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Em vista da impugnação apresentada, cabe demarcar o objeto do litígio, uma vez que as
alegações trazidas em relação às declarações de compensação – objeto de despacho
decisório – são matéria decidida nos respectivos processos que trataram das
compensações.
Dessa forma, apenas os argumentos apresentados na impugnação que tenham
relação direta com a multa isolada de ofício serão apreciados, posto que os demais
não podem interferir na exação contestada. Assim, parte-se, no caso, do fato que a
compensação foi considerada não-declarada, e, por isso, motivou a aplicação da multa
isolada sobre os débitos indevidamente compensados.
Neste sentido, a única matéria processualmente possível de ter sido aduzida no
Recurso Voluntário seria a competência da DRJ para, ao decidir a Impugnação ao Auto de
Infração, também tratar dos aspectos da compensação.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000464/2010-04

Todavia em sede recursal a Recorrente reitera os argumentos já lançados na
Impugnação ao Auto de Infração, no sentido da correção da compensação, argumentos estes que
não podem ser conhecidos por este Colegiado.
A matéria do Recurso limita-se à discussão da multa isolada e à multa de ofício.
Em relação às punições, a Recorrente suscita que o fisco desconsiderou o artigo
32-A da Lei n. 8.212/91, aplicando o artigo 44 da Lei 9.430/96, de 75%, e que seria uma norma
“mais benigna”.
Tal argumento, todavia, não foi apresentado quando da Impugnação ao Auto de
Infração, não havendo sido submetido ao crivo da DRJ, razão pela qual deve ser considerado
precluso.
Cumpre destacar que na Impugnação ao Auto de Infração a ora Recorrente
limitou-se a arguir matérias constitucionais, especialmente as relativas à imunidade,
proporcionalidade, o que foi afastado pela DRJ.
Pelo exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, eis que a única
matéria meritória nele tratada não foi suscitada quando da apresentação da Impugnação, portanto
preclusa.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital